Tribunal: TJSP
Processo: 2234756-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de verba condominial – Acordo firmado entre as partes e descumpridos pelo agravantes – Cumprimento de sentença – Decisão de primeiro grau que indeferiu a pretensão do agravante da substituição da penhora dos direitos pela penhora sobre o imóvel – Admissibilidade – Impossibilidade da penhora recair sobre imóvel objeto de alienação fiduciária – Precedentes do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de verba condominial – Acordo firmado entre as partes e descumpridos pelo agravantes – Cumprimento de sentença – Decisão de primeiro grau que indeferiu a pretensão do agravante da substituição da penhora dos direitos pela penhora sobre o imóvel – Admissibilidade – Impossibilidade da penhora recair sobre imóvel objeto de alienação fiduciária – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte – Pedido alternativo de alienação da penhora dos direitos sobre o imóvel sem a anuência do credor fiduciário que não foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau – Impossibilidade nesta etapa de exame da matéria sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Decisão mantida – Recurso não conhecido quanto ao pedido alternativo e desprovido quanto a substituição da penhora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234756-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
CONDOMINIO RESIDENCIAL VIE NOUVELLE, são agravados FRANCIS DE
ASSIS FERREIRA DE SOUZA, MICHELE CALHEIROS CASIMIRO SOUZA e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234756-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2667
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2234756-22.20208.26.0000
Agravante: condomínio Residencial Vie Nouvelle
Agravados: Francis de Assis Ferreira de Ousa e Michele Calheiros Casimiro
Sousa
Comarca: Foro Regional do Tatuapé 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira
Processo de primeira instância: 1009183-53.2017.8.26.0625
VOTO No 2667
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de verba
condominial
Acordo firmado entre as partes e
descumpridos pelo agravantes Cumprimento de sentença
Decisão de primeiro grau que indeferiu a pretensão do
agravante da substituição da penhora dos direitos pela
penhora
sobre
o
imóvel

Admissibilidade

Impossibilidade da penhora recair sobre imóvel objeto de
alienação fiduciária Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta Egrégia Corte
Pedido alternativo de
alienação da penhora dos direitos sobre o imóvel sem a
anuência do credor fiduciário que não foi apreciado pelo
Juízo de primeiro grau
Impossibilidade nesta etapa de
exame da matéria sob pena de supressão de um grau de
jurisdição
Decisão mantida
Recurso não conhecido
quanto ao pedido alternativo e desprovido quanto a
substituição da penhora.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 37 que, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial
indeferiu a substituição da penhora dos direitos sobre imóvel pela penhora do próprio
imóvel, conforme requerido às fls. 475/477, dos autos principais.
Alega em suas razões, que a natureza do crédito é propter
rem e tem preferência ao crédito fiduciário e a substituição é de rigor. Advoga que
com o não pagamento das verbas condominiais há benefícios dos agravados e do
credor fiduciante em detrimento dos demais condôminos. Requer, caso mantida a r.
decisão impugnada, alternativamente, a possibilidade de alienação da penhora dos
direitos sem a anuência do credor fiduciário. Com isso, requer a antecipação da tutela
para que o imóvel seja levado a hasta pública e, no mérito a reforma da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234756-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2667
CTL
3
impugnada.
A antecipação da tutela foi indeferida.
A parte agravada foi intimada e ofereceu contraminuta (fls.
47/55; 57/67).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Primeiramente, afasta-se a preliminar de intempestividade
arguida na contraminuta oferecida pelo Banco Santander.
Às fls. 376/378 (dos principais), o condomínio requereu a
substituição da penhora do veículo bloqueado pelos direitos sobre o imóvel, o que foi
deferido pela decisão de fls. 384/385.
Posteriormente, às fls. 461 (dos principais), discutiu-se sobre
a alienação do bem e a decisão de fls. 462/463, esclareceu que: “a falta de
manifestação específica da credora fiduciária não pode ser tomada como
consentimento a que o próprio imóvel seja avaliado e levado à alienação, ainda que
a ela se reserve o produto para aplicação/quitação no saldo devedor do contrato
(fls. 439 e 444/451) fls. 426/462, dos principais.
Veio em seguida o petitório de fls. 475/477, dos principais
que, requereu a substituição da penhora dos direitos do imóvel pelo próprio imóvel,
que não foi admitido pela r. decisão, ora agravada (fls. 480/481 dos principais),
objeto do presente recurso, portanto, decisões diversas.
No caso em tela, a r. decisão impugnada foi publicada no dia
10 de setembro de 2020 (fls. 483 dos principais), contado o prazo legal, de 15
(quinze) dias, ele se expiraria no dia 1o de outubro de 2020 e o recuso foi interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234756-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2667
CTL
4
no dia 30 de setembro de 2020, portanto, tempestivo.
No mais, busca o agravante a reforma da r. decisão
impugnada visando a obtenção de autorização para a penhora do próprio imóvel de
propriedade dos agravados bem como alienar os direitos penhorados sem autorização
do credor fiduciante.
O juízo de primeiro grau assim decidiu:
“Vistos.
I - Fls. 475/477: Indefiro o requerido, ficando mantida a decisão
de fls. 384/5, com as considerações lançadas às fls. 462/3, relativamente
à avaliação e venda dos direitos constritos.
No caso, respeitados posicionamentos em sentido contrário,
“DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PLEITO DE PENHORA SOBRE A UNIDADE CONDOMINIAL.
INADMISSIBILIDADE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE
FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TITULAR DA
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO
DA EXECUÇÃO E NEM É RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA. AGRAVO
IMPROVIDO. Tratando-se de imóvel adquirido por meio de
financiamento com alienação fiduciária, a titularidade do domínio é da
credora fiduciária, que não integra o polo passivo da execução. Viável
tão somente a incidência da constrição sobre o direito eventual
resultante do negócio, de que é titular o devedor fiduciante, ora
executado” (TJSP; AI no 2194574-91.2020.8.26.0000; Rel. Antonio
Rigolin; data: 31/08/2020).
II. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias ao exequente para que se
manifeste em termos de prosseguimento, bem como para dizer sobre a
certidão de fls. 479.
[...]
IV. Int.” (fls. 37/38).
Em outras palavras, a penhora pretendida pelo agravante,
sobre o imóvel onde reside os agravados não deve prevalecer e, isto porque, está a
afetar o patrimônio de parte estranha à execução, o que não se admite, devendo o
crédito do exequente ser satisfeito à custa do patrimônio dos próprios executados, o
que vem de encontro com o entendimento sedimentado no Colendo Superior
Tribunal de Justiça, conforme se observa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234756-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2667
CTL
5
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA.
DIREITOS
DO
DEVEDOR
FIDUCIANTE.
PENHORA DO IMÓVEL DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cumprimento de sentença.
2. A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo
942, caput, §3°, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses
em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito
da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo
se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao
processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista
tratar-se de cumprimento de sentença.
3. Não se admite a penhora do bem alienado
fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o
devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor
fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos
decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido” (AgInt no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1654813
SP, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, DJe 01/07/2020) grifei.
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
BEM MÓVEL COMALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO
DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o
entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não
integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de
penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor
fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso
Especial provido." (REsp 1646249/RO, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe
24/05/2018);
"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM
IMÓVEL. ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS
DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA.IMPOSSIBILIDADE.
BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. 1. Recurso
especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos
(posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de
alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da
impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no 8.009/1990) em
execução de título extrajudicial(cheques). 3. Não se admite a
penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida
por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o
patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234756-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2667
CTL
6
a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação
fiduciária. Precedentes. 4. A regra da impenhorabilidade do bem
de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição,
como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de
compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de
moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira
o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese,
tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no
qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante
consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de
impenhorabilidade.
6.
Recurso
especial
provido."(REsp
1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018);
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DECONTRATO
BANCÁRIO.
1.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REVISÃO.SÚMULAS 5 E
7/STJ.
2.
BEM
MÓVEL
COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. PRECEDENTES.
3.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.POSSIBILIDADE
DE
FORMA NÃO CUMULADA. SÚMULA 83/STJ 4. AUSÊNCIA
DEINDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE
VIOLADOS. INCIDÊNCIADASÚMULA284/STF.5. ALEGAÇÃO
DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
6.
AGRAVOREGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, alterar as
conclusões do acórdão recorrido, no sentido de reduzir os juros
remuneratórios à taxa média de mercado, diante da suposta
abusividade do índice pactuado, demandaria reexame de fatos e
provas e interpretação de cláusulas contratuais, providências
vedadas na instância especial, conforme dispõem os enunciados n.
5 e 7 da Súmula desta Corte. 2. "O bem alienado fiduciariamente,
por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de
penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor
fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp n.
679.821/DF, Relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJ
17/12/2004, p. 594). 3. Admite-se a comissão de permanência
durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos
juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato
(Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção
monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula
296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual (REsp n.
1.058.114/RS, recurso representativo de controvérsia, Relator p/
Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção,
julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010). 4. Em relação à alegada
impossibilidade de restrição de transferência de bens, não tendo o
recorrente indicado, nas razões do apelo nobre, nenhum
dispositivo
legal
supostamente
contrariado pelo acórdão
recorrido e objeto de interpretação divergente pelos tribunais, tem
incidência a Súmula n. 284 do STF. 5. Não havendo impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234756-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2667
CTL
7
expressa dos fundamentos do acórdão recorrido no tocante ao
suposto excesso de execução, mostra-se inviável o processamento
do especial, ante o óbice da Súmula n. 283 do STF. 6. Agravo
regimental desprovido." (AgRg no REsp 1559131/RS, Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016);
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.ALUGUÉIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.PENHORA.
DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
IMÓVEL.POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.1.
Incidem
os
enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas
insertos nos textos da legislação federal apontados, pois são
estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável
prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões
de ordem pública. 2. Como a propriedade do bem é do credor
fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de
crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os
direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3.
Agravo interno a que se nega provimento."(AgInt no AREsp
644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016).
No mesmo sentido, precedentes desta Colenda 29a Câmara de
Direito Privado:
- Execução de título extrajudicial fundada em crédito de
contribuições de condomínio - Indeferimento de pedido de
penhora do imóvel gerador das despesas condominiais, objeto de
alienação
fiduciária
-
Tratando-se
de
imóvel
alienado
fiduciariamente é possível penhorar apenas os direitos do devedor
fiduciante, que, porém, precisam ser demonstrados - Agravo não
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2144044-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro:
13/07/2020).
“PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de despesas
condominiais julgada procedente - Fase de cumprimento de
sentença - Decisão de primeiro grau que defere penhora dos
direitos dos executados sobre o imóvel - Agravo interposto pelo
exequente - Impossibilidade de a penhora recair sobre imóvel
objeto de alienação fiduciária - Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça - Admissão de que a constrição recaia sobre os direitos
decorrentes da alienação fiduciária (artigo 835, XII, do Código de
Processo Civil) Decisão mantida - Recurso desprovido” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2123177-69.2020.8.26.0000; Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234756-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2667
CTL
8
Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020).
“Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Despesas condominiais. Decisão agravada determinou a penhora
dos direitos havidos pela executada sobre a unidade condominial,
objeto de alienação fiduciária. Insurgência do exequente, que
pretende a penhora sobre a integralidade do imóvel.
Descabimento. Restou demonstrado nos autos que a executada
detém apenas a propriedade resolúvel do bem em questão, objeto
de alienação fiduciária. Iterativa jurisprudência, inclusive do C.
STJ, já firmou entendimento no sentido de que em sendo a
titularidade do domínio da credora fiduciária, que não integra o
polo passivo da execução, afigura-se pertinente, em situações
como a dos autos, tão somente a incidência da constrição sobre o
direito resultante do negócio, de que é titular a devedora
fiduciante, ora executada. Recurso desprovido” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2116904-11.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Taubaté - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020).
“Processual. Condomínio. Cobrança de despesas comuns.
Cumprimento de sentença. Imóvel alienado fiduciariamente.
Cobrança dirigida exclusivamente contra o devedor fiduciante.
Situação em que inviável a penhora do imóvel como um todo, não
sendo o devedor, mercê da garantia outorgada, titular do
domínio. Caráter propter rem da obrigação que, em absoluto, não
se confunde com existência de direito real sobre a coisa.
Impossibilidade de se penhorar, nesse caso, bem integrante do
patrimônio
de
terceiro
estranho
à
relação
processual.
Possibilidade quando muito de constrição dos direitos decorrentes
da alienação fiduciária (art. 835, XII, do CPC), quando ainda
vigente a garantia. Precedentes do STJ. Hipótese dos autos em
que, ademais, a garantia nem mais persiste, já tendo a
propriedade exclusiva do bem sido consolidada nas mãos da
credora CEF anteriormente à prolação da sentença. Decisão
agravada, que reconheceu a impossibilidade de penhora do
imóvel, mantida. Agravo de instrumento do condomínio-exequente
não
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2193031-87.2019.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro:
20/02/2020).
Ainda que se alegue ser a dívida, objeto da execução de
obrigação propter rem, bem esclareceu o Desembargador Fábio Tabosa quando do
julgamento do Agravo de Instrumento no 2193031-87.2019.8.26.0000:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234756-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2667
CTL
9
“Por outro lado, a desautorizar o falacioso argumento de
que o caráter propter rem da dívida condominial autorizaria a
afetação do patrimônio de parte estranha à execução, confira-se:
“1. Cinge-se a controvérsia a saber se, não tendo o
proprietário do bem figurado na ação de cobrança de cotas
condominiais, mas tão somente o promissário comprador, é
possível, em execução, a penhora do próprio imóvel que gerou a
dívida ou apenas a constrição sobre os direitos aquisitivos
decorrentes do compromisso de compra e venda. 2. Ajuizada a
ação contra o promissário comprador, este responde com todo o
seu patrimônio pessoal, o qual não inclui o imóvel que deu origem
ao débito condominial, haja vista integrar o patrimônio do
promitente vendedor, titular do direito de propriedade, cabendo
tão somente a penhora do direito à aquisição da propriedade. 3. A
penhora do unidade condominial em execução não pode ser
autorizada em prejuízo de quem não tenha sido parte na ação de
cobrança na qual se formou o título executivo. Necessária a
vinculação entre o polo passivo da ação de conhecimento e o polo
passivo da ação de execução.” (REsp no 1.273.313/SP, 3a T., Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 3/11/2015, DJe 12/11/2015)”.
Desse modo, a r. decisão agravada, por meio da qual,
indeferiu o pedido do agravante de substituição da penhora dos direitos pela penhora
do imóvel, merece prevalecer por seus próprios fundamentos.
Outrossim, deixo de apreciar o pedido alternativo
o
afastamento da impossibilidade de alienação dos direitos sobre o imóvel sem a
anuência do credor fiduciário porque não foi objeto de exame pelo MM. Juízo de
primeiro grau, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Assim, pelo meu voto, não conheço do pedido alternativo e
nego provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator